Tribunal: TJBA
Processo: 8007492-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8007492-81.2026.8.05.0000 COMARCA: IBOTIRAMA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA ETINGER PACIENTE: ARIVELTON MORAIS DE JESUS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAUBAS/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO. NOVO TÍTULO JURÍDICO APTO A SUPERAR EVENTUAIS NULIDADES DO FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES FRACIONADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS EXCLUSIVOS DOS FILHOS MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A alegação de flagrante forjado demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e ilegalidade manifesta demonstrável de plano. 2. A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a superar eventuais nulidades relacionadas à prisão em flagrante. 3. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 50 (cinquenta) papelotes de substância análoga à cocaína, fracionados para mercancia, além da existência de outros registros criminais em nome do paciente. 4. Condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis. 5. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados da criança ou pessoa com deficiência, circunstância não comprovada de forma suficiente nos autos. 6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto. CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8007492-81.2026.8.05.0000, tendo SAMUEL PEREIRA ETINGER, como Impetrante e, na condição de Paciente, ARIVELTON MORAIS DE JESUS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR